Tribunal: TJSP
Processo: 2161685-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000618841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2161685-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são
impetrantes CELSO EURIPEDES SILVA JUNIOR e PRISCILA DOS SANTOS
ESTIMA e Paciente SADRAQUE IRINEU PESSOA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2161685-84.2020.8.26.0000 SOROCABA 2/6
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2161685-84.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: CELSO EURIPEDES SILVA JUNIOR E PRISCILA DOS
SANTOS ESTIMA
PACIENTE: SADRAQUE IRINEU PESSOA JUNIOR
SOROCABA
VOTO No 43343-5
Habeas Corpus. Receptação de veículo, tipo caminhão.
Liberdade provisória mediante pagamento de fiança e outras
condições.
Valor
reduzido
pela
autoridade
coatora.
Proporcionalidade Ausência de comprovação da alegada
ausência de condições para o pagamento do valor arbitrado
frente à declaração de renda mensal. . Constrangimento ilegal
não configurado. Liminar indeferida e mantida. Ordem
denegada.
Ingressam os impetrantes com a presente ordem de habeas
corpus em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal
em razão da concessão de liberdade provisória com exigência de fiança.
Afirmam que o paciente encontra-se recolhido no CDP de
Sorocaba, sendo concedida liberdade provisória em 10/07/2020, com a
exigência da fiança.
Aduzem que o paciente foi preso em flagrante por receptação.
Alegam que foi expedido alvará de soltura em 10/07/2020.
Apontam que o paciente encontra-se em liberdade, sendo que foi
dado o prazo de 05 dias úteis para pagamento do valor da fiança, que foi
reduzida pela autoridade coatora.
Ponderam que o paciente não possui condições financeiras de
arcar com a fiança arbitrada de R$2.000,00.
Pleiteiam a revogação da necessidade de recolhimento da fiança.
Foi indeferida a medida liminar (fls. 69/73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2161685-84.2020.8.26.0000 SOROCABA 3/6
Vieram as informações da autoridade impetrada (fls. 76) e a D.
Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 79/84).
É o relatório.
Conforme Boletim de Ocorrência n. 4307/2020 lavrado pela
Delegacia de Sorocaba, em 09/07/2020, na Estrada da Sede, n. 623, Jardim
Astro, em Sorocaba, na mesma data, por volta das 11hs30min, policiais
militares foram acionados para averiguar alerta de roubo de veículo ocorrido
por volta das 09h20min, cuja empresa de rastreamento, ̈GSSAT
MONITORAMENTO ̈, informava que o sinal do equipamento estaria
oscilando, mas conseguiu identificar que ele estaria no Bairro Genebra,
Brigadeiro Tobias, Sorocaba, O roubo ocorreu no km 05 da Rodovia Dr.Celso
Charuri, nesta cidade.
Após diligências pelo bairro, localizaram apenas o caminhão
Scania/R124, vermelho, placa GZV-8858, estacionando em frente ao local
dos fatos, um terreno vazio, fechado com muro e portão. A carreta, de placa
GXS-1474, não estava acoplada. Conduzindo o veiculo abordaram o paciente
que identificou-se como sendo mecânico de caminhões e que estaria ali
prestando serviços à pessoa conhecida apenas como Fábio, que o teria
contratado para pegar aquele caminhão no Bairro Brigadeiro Tobias e levá-lo
até aquele endereço, alegando desconhecer totalmente sua procedência
ilícita.
O paciente não soube fornecer nome completo ou endereço para
localização do seu suposto contratante. Minutos depois, enquanto ainda
faziam levantamento do local, chegou o investigado Felipe, que se identificou
como sendo advogado do paciente. Ao serem solicitados seus documentos
pessoais, bem como do veículo que conduzia, o Honda/Civic, placa
KRY-6050/Rio de Janeiro, notaram que o investigado apresentou certo
nervosismo ao entregar a documentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2161685-84.2020.8.26.0000 SOROCABA 4/6
Tratando-se de veiculo com emplacamento de outro Estado, os
policiais decidiram então por efetuarem uma minuciosa revista no veículo.
Constataram que a numeração do chassis apresenta vestígios de ter sido
adulterada, com sobreposição de ao menos um dos números.
Indagado a respeito do veículo, o investigado alegou tê-lo recebido
como garantia de um investimento que fez junto à uma corretora financeira,
há questão de três ou quatro meses, nada sabendo informar sobre sua
procedência. No interior do caminhão também foram localizados um
bloqueador de rastreamento, uma bateria no barracão existente na
propriedade onde o indiciado entraria com o caminhão, encontraram dois
CRLV de placa OKD-8019 e EFW-8543, e ainda uma placa traseira,
DHW-4366, cor vermelha.
Nenhuma outra pessoa foi localizada no local, não sendo
identificado o proprietário do imóvel. O local foi preservado até a chegada de
uma equipe da Polícia Científica, Perito Luiz e Fotógrafo Fábio. Diante disso,
o paciente e o investigado foram conduzidos ao plantão policial.
Após tomar ciência das circunstâncias da ocorrência, a autoridade
plantonista determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante delito contra
o paciente, como incurso Artigo 180, caput, do Código Penal, arbitrando
fiança no valor de cinquenta mil reais para livrar-se solto.
Determinou ainda a apreensão do veiculo Honda Civic, placa
KRY-6050, e seu CRLV, que encontrava-se em poder do investigado Felipe e
demais objetos encontrados no local, os quais serão encaminhados ao
Distrito Policial da área.
Os veículos foram recolhidos ao Patio Unificado Sorocaba. O
paciente foi encaminhado ao CDP-Sorocaba, tendo em vista que se
manifestou sem condições de recolher o valor da fiança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2161685-84.2020.8.26.0000 SOROCABA 5/6
Conforme auto de prisão em flagrante de fls. 09, foi arbitrada fiança
no valor de R$50.000,00 pela autoridade policial.
O auto de qualificação informa que o paciente exerce profissão de
mecânico de automóveis, sendo autônomo (fls. 21).
Às fls. 22, informou que ganha R$5.000,00 mensais.
Às fls. 34/36, observa-se que o paciente foi beneficiado com a
transação penal nos autos 248/2006, por crime previsto na Lei de Trânsito,
sendo que às fls. 40, consta registro de medidas protetivas de urgência nos
autos 1500007-39.8.26.0663, extinto em 09/01/2018.
Ademais, consta registro de ação penal suspensa em 30/01/2019,
pela prática do crime de ameaça (denúncia recebida em 05/06/2018),
conforme fls. 41.
Às fls. 62/62, verifica-se que o i. magistrado plantonista de
Sorocaba, em razão da importância do caminhão e ganhos mencionados
pelo paciente, concedeu a liberdade provisória com fiança, mediante a
imposição: 1) do recolhimento de fiança, em cinco dias úteis, de R$ 2.000,00
(dois mil reais), ficando reduzida aquela fixada pela autoridade policial, valor
razoável a considerar a importância do caminhão e os ganhos mencionados
pelo custodiado; (2) comparecer em juízo até o 5o dia útil após a reabertura
para o público dos Fóruns do Tribunal de Justiça para ser lavrado termo de
compromisso de comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar
suas atividades, bem como estar presente a todos os atos processuais; (3)
proibição de frequentar bares, boates, casas noturnas, prostíbulos e
estabelecimentos assemelhados, devendo-se recolher em domicílio a partir
das 19 horas até às 07 horas da manhã, e durante todo período dos finais de
semana e feriados; e (4) proibição de se ausentar da cidade por mais de 5
dias, sem prévia autorização judicial; tudo sob pena de, em caso de violação
de qualquer das condições, ser revogado o benefício e determinado seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2161685-84.2020.8.26.0000 SOROCABA 6/6
recolhimento ao cárcere.
Conforme fls. 42/44, observa-se que o Ministério Público foi
favorável à conversão da prisão em flagrante nas medidas cautelares, bem
como da fiança, que poderia ser revista pelo juízo.
Após consulta aos autos da ação penal n.
1501020-02.2020.8.26.0567, verificou-se que o i. Promotor de Justiça
oficiante, em 22 de julho de 2020, foi contrário ao pleito de dispensa da fiança
eis que não foi juntado aos autos qualquer documento capaz de comprovar
as alegações, sendo que o crime imputado ao paciente envolve valor alto e o
local de apreensão do bem parece servir como depósito ou desmanche de
bens subtraídos uma vez que ali foram encontrados objetos pertencentes a
outros veículos, destacando que a fiança arbitrada é justa e proporcional.
Dessa forma, considerando que o paciente, às fls. 22, informou
que ganha R$5.000,00 mensais e que não está patrocinado pela Defensoria
Publica, sendo que não há comprovação das alegações, fica mantida a fiança
arbitrada.
Assim, nada de teratológico existe, restando mantida a medida
cautelar eis que não há que se falar em constrangimento ilegal.
Isso posto, denega-se a ordem.

José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator